Tribunal: TJBA
Processo: 8033482-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033482-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS FRANK DANTAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CARLOS FRANK DANTAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, FABRICIO ZANOTELLI, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DA COMUNIDADE RAINHA DO SUL Advogado(s):NATAJA DO VALE SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JÁ SENTENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55, § 1º, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse com pedido liminar, manteve a conexão com ação de manutenção de posse posteriormente ajuizada e suspendeu a ordem de reintegração até o julgamento do segundo processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da conexão e a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 55, § 1º, do CPC dispõe que os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado, enquanto a Súmula 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. 4. No caso, a ação de reintegração de posse foi sentenciada antes da determinação de reunião dos feitos, sendo certo que, ainda que haja identidade parcial de partes ou risco de decisões conflitantes, a superveniência de sentença impede a reunião. 5. A suspensão da ordem de reintegração, fundada exclusivamente na manutenção da conexão, compromete a efetividade da tutela jurisdicional já reconhecida. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo provido para reformar a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033482-11.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE CARLOS FRANK DANTAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CARLOS FRANK DANTAS DE OLIVEIRA e outros e como apelada ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DA COMUNIDADE RAINHA DO SUL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.